Tribunal: STF
Processo: HC 210854
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO — CONDENAÇÃO — PROVA SUFICIENTE — DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma desproveu agravo regimental no AREsp nº 1.883.174/MG.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido da imputação da prática do crime previsto no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003.



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o paciente a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e a 10 dias-multa, ante o mencionado crime. Recurso especial foi inadmitido, sobrevindo agravo. O Presidente do STJ conheceu dele, para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, formalizou-se o agravo interno impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de Minas Gerais sustenta alicerçado o acórdão condenatório tão somente em elementos obtidos na fase inquisitorial, a violar o artigo 155 do Código de Processo Penal. Destaca a fragilidade do único depoimento colhido na fase judicial.



     



    5. Requer, liminarmente, o restabelecimento da sentença absolutória. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    6. Na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, entendo ser admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, ambos da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    7. O Tribunal de Justiça de origem, no julgamento da apelação, fez ver a presença de provas aptas a fundamentarem a condenação. Eis o trecho do acórdão condenatório:



    [...]



    Contudo, data venia, entendo que as provas constantes nos autos são suficientes a indicar que o Apelado portava arma de fogo no dia dos fatos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Não se pode olvidar que o Apelado, perante a autoridade policial, confessou que realmente portava uma arma de fogo, supostamente adquirida das mãos de um caminhoneiro. Veja-se: 



    "(...) que realmente estava portando a referida arma e a adquiriu de um caminhoneiro há aproximadamente um mês, tendo pago pela arma o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); (...)" (fl. 07).



    Em juízo, o Apelado optou pelo silêncio (fl. 117).



     No mesmo sentido da confissão extrajudicial do Apelado, a testemunha Marco Torres Dias Barcelos, que estava com o Acusado no momento da abordagem, confirmou que esse portava uma arma de fogo, pontuando que "... não tinha conhecimento da existência da arma e nem imaginava que CRISTIANO estava portando uma arma de fogo" (fl. 08).



    Ainda na fase inquisitorial, o policial militar Carlos Alberto Lima Pinheiro, responsável pela apreensão, afirmou que abordou o Apelado e com ele arrecadou uma arma de fogo, a qual teria tentado esconder debaixo do banco da motocicleta que conduzia: 



    "(...) que durante patrulhamento pela Rua Piauí, quando avistaram dois indivíduos em uma moto titam sport, de cor cinza, que ao avistarem a viatura tentaram evadir, momento em que o depoente viu o autor Cristiano, o qual estava conduzindo a motocicleta, tentando esconder a arma debaixo do banco; (...)" (fl. 05).



    No mesmo sentido, o depoimento do policial Alexandre Rodrigues de Carvalho (fl. 03), ratificado sob o crivo do contraditório, embora tenha afirmado não se recordar do Acusado (fl. 116).



    Registra-se, entretanto, que o fato de o referido policial alegar que se recorda vagamente da denúncia e que não se lembra especificamente do Apelado, a meu ver, não prejudica o convencimento, considerando o tempo decorrido entre a data da apreensão e o depoimento, mais de 10 (dez) anos, bem como as várias ocorrências semelhantes das quais o policial participa diariamente.



    Ademais, as declarações dos policiais só perdem "a sua credibilidade se vier comprovado nos autos que têm algum interesse no deslinde da causa" (AgRg no ARESP 1.390.841/MG), o que não se verifica na hipótese em questão.



    [...]



    O policial ouvido em Juízo não desmentiu o seu depoimento extrajudicial. Ao contrário, ele se limitou a confirmá-lo, salientando tão somente que não se recordava especificamente do Acusado, o que, conforme já mencionado, é natural e, ainda, denota a sua honestidade.



    8. Conforme demonstrado, existe conjunto probatório suficiente à condenação, observados os elementos obtidos na fase policial (confissão e depoimentos testemunhais) e prova colhida sob o crivo do Judiciário, o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante. 



    9. Ademais, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator